Tribunal: STJ
Processo: 0736206-36.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2251876 - DF(2022/0368410-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VIVIANE DIAS MACIEL
ADVOGADOS
: UBERLIHENRI MELO OLIVIER - DF018122
KEILA THIEMY OLIVEIRA SAITO - DF052796
AGRAVANTE
: ALESSANDRO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS
AGRAVANTE
: ROSALINO DA SILVA DIAS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OUTRO NOME
: ROSALINO DA SILVA DIAS - FIRMA INDIVIDUAL
AGRAVANTE
: GONCALVES DIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS
LTDA
AGRAVANTE
: ALUMISILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE METAIS LTDA
AGRAVANTE
: BY SILVA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: ROSALINO DA SILVA DIAS
AGRAVANTE
: LINDALVA GONÇALVES DIAS
AGRAVANTE
: DIOGO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS
ADVOGADO
: PAULO ANDRÉ VACARI BELONE - DF012671
AGRAVADO
: MARCELA VERSIANI VENANCIO PIRES
ADVOGADOS
: RODRIGO PEREIRA DE MELLO - DF010417
GIANPAOLO MACHADO LAGE DE MELO - DF020336
FABRICIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
BRUNO NEVES DO NASCIMENTO - DF057352
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL.
GRUPO
EMPRESARIAL
FAMILIAR.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MULTA DO
§ 2o, DO
. AGRAVO CONHECIDO
ART. 1.026,
CPC/2015
PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL
1. Agravos em recurso especial interpostos por réus em ação declaratória
cumulada com rescisão de contratos de prestação de serviços e restituição de
valores pagos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios que, em sede de apelações, manteve a resolução dos contratos, a
condenação solidária à restituição das quantias pagas, a desconsideração da
personalidade jurídica para atingir grupo empresarial familiar e respectivos
sócios, apenas determinando abatimento de valores relativos a produtos
parcialmente entregues e sua apuração em liquidação, bem como rejeitou
embargos de declaração com imposição de multa de 2% sobre o valor da
causa.
2. Os recursos especiais, fundados nas alíneas “a” e “c” do
III, da
art. 105,
alegaram violação a dispositivos do Código Civil, do Código de
CF/1988,
Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil de 2015, além de
dissídio jurisprudencial, sustentando: negativa de prestação jurisdicional,
Documento eletrônico VDA56538021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 63f8c97c-b75a-4d6f-a4ab-7fc5642956a1

indevida desconsideração da personalidade jurídica de grupo empresarial
familiar e responsabilização de sócia minoritária, cerceamento de defesa pelo
indeferimento de provas, distribuição inadequada do ônus da prova, ausência
de interesse processual para desconsiderar a personalidade de empresário
individual, necessidade de majoração de honorários sucumbenciais em grau
recursal e indevida aplicação de multa por embargos de declaração
manifestamente protelatórios.
3. Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu os recursos
especiais, o que ensejou a interposição dos presentes agravos em recurso
especial perante o Superior Tribunal de Justiça, que os conheceu para, no
mérito, dar parcial provimento ao recurso especial apenas para afastar a multa
aplicada com fundamento no
§ 2o, do
.
art. 1.026,
CPC/2015
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padeceu
de negativa de prestação jurisdicional, por omissão ou deficiência de
fundamentação, na apreciação das teses sobre desconsideração da
personalidade jurídica, responsabilidade de sócia minoritária, cerceamento de
defesa, distribuição do ônus da prova, interesse processual e honorários
sucumbenciais.
5. Há outras questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 50
do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao
do CPC, em razão da inclusão dos integrantes do grupo empresarial
art. 17
familiar no polo passivo e da desconsideração da personalidade jurídica,
inclusive de empresas e sócios, diante de alegada ausência de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial; (ii) saber se o indeferimento da produção
de provas pretendidas pelos réus e o julgamento antecipado da lide
caracterizaram cerceamento de defesa e afronta aos arts. 373, I e II, 370,
parágrafo único, 371, 374, II, e 443, I, do CPC; (iii) saber se, à luz do art. 85,
§ 11, do CPC, era devida a majoração dos honorários sucumbenciais em grau
recursal, considerado o quadro de sucumbência recíproca; e (iv) saber se a
multa de 2% prevista no
§ 2o, do
foi corretamente
art. 1.026,
CPC/2015
aplicada aos embargos de declaração opostos pelos recorrentes, ou se tais
embargos, manejados com finalidade de prequestionamento, não possuíam
caráter manifestamente protelatório.
6. Os vícios previstos nos arts. 489, § 1o, e 1.022, I e II, do CPC não se
configuram quando o acórdão recorrido enfrenta, de forma suficiente e
coerente, as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que não
rebata, um a um, todos os argumentos das partes ou o faça em sentido
contrário ao interesse do recorrente.
7. O acórdão de origem apresentou fundamentação adequada quanto à
legitimidade passiva, ao indeferimento de provas, à configuração de grupo
empresarial familiar, à confusão patrimonial e ao abuso da personalidade
jurídica, à responsabilidade de sócios e empresas integrantes e à restituição de
valores, não havendo negativa de prestação jurisdicional nem omissão
relevante apta a alterar o resultado do julgamento.
8. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado
é destinatário final da prova e pode indeferir a produção de provas
desnecessárias, inúteis ou relativas a fatos incontroversos, como a entrega
parcial de mercadorias admitida pelas partes, prevalecendo a prova
documental quanto aos valores já individualizados; eventual controvérsia
remanescente sobre o valor de contramarcos foi adequadamente remetida à
fase de liquidação, em observância à primazia do julgamento de mérito (CPC,
arts. 370, parágrafo único, 374, II, 443, I, e 509, § 1o).
9. A conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de grupo
empresarial familiar na área de esquadrias e madeira, à confusão patrimonial
entre as pessoas jurídicas e o empresário individual, ao direcionamento de
pagamentos a empresa diversa da contratada e ao intuito de dificultar a
satisfação de credores configura, em sede de recurso especial, quadro fático-
probatório que não pode ser reexaminado, sendo legítimo, à luz do
do
art. 50
Código Civil e do
do Código de Defesa do Consumidor, o
art. 28
reconhecimento de abuso da personalidade jurídica e a extensão da
responsabilidade às sociedades empresariais e aos respectivos sócios.
Documento eletrônico VDA56538021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 63f8c97c-b75a-4d6f-a4ab-7fc5642956a1

10. A alegação de que sócia minoritária sem poderes de gestão não poderia
ser atingida pela desconsideração da personalidade jurídica não prevalece
diante das premissas estabelecidas pelo acórdão recorrido, que identificou
confusão patrimonial e atuação concertada do grupo familiar para lesar
credores, contexto que impede o reconhecimento de divergência
jurisprudencial por ausência de similitude fática entre os paradigmas e o caso
concreto.
11. O recurso especial exige a correlação entre os dispositivos legais
apontados e os fundamentos do acórdão recorrido, não sendo suficiente a
mera citação de artigos de lei desacompanhada de demonstração clara e
específica da violação; a deficiência na fundamentação recursal impede o
conhecimento das alegações quanto a diversos dispositivos invocados.
12. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em
honorários sucumbenciais nem impede sua majoração em grau recursal, mas a
aplicação do
§ 11, do CPC pressupõe, entre outros requisitos, o não
art. 85,
conhecimento ou desprovimento do recurso, circunstância não ocorrente em
relação à parte autora, que não interpôs recurso de apelação; assim, é indevida
a majoração de honorários em desfavor da parte que não sucumbiu na
instância recursal.
13. A multa prevista no
§ 2o, do
somente é cabível
art. 1.026,
CPC/2015
quando os embargos de declaração se revelam manifestamente protelatórios,
isto é, quando evidenciada a intenção de retardar o desfecho da demanda,
situação que não se configura quando o recurso é manejado, uma única vez,
com finalidade de prequestionamento de matéria federal.
14. Conforme a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência
consolidada, os embargos de declaração opostos para prequestionar
dispositivos legais destinados a futura interposição de recurso às instâncias
superiores não possuem caráter procrastinatório, razão pela qual, no caso
concreto, impõe-se afastar a multa de 2% aplicada com fundamento no
§ 2o, do
.
art. 1.026,
CPC/2015
15. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e, nessa extensão,
dar-lhe parcial provimento, apenas para excluir a multa aplicada com
fundamento no
§ 2o, do
, mantendo-se, no mais, o
art. 1.026,
CPC/2015
acórdão recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 63f8c97c-b75a-4d6f-a4ab-7fc5642956a1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2251876 - DF(2022/0368410-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VIVIANE DIAS MACIEL
ADVOGADOS
: UBERLIHENRI MELO OLIVIER - DF018122
KEILA THIEMY OLIVEIRA SAITO - DF052796
AGRAVANTE
: ALESSANDRO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS
AGRAVANTE
: ROSALINO DA SILVA DIAS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OUTRO NOME
: ROSALINO DA SILVA DIAS - FIRMA INDIVIDUAL
AGRAVANTE
: GONCALVES DIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS
LTDA
AGRAVANTE
: ALUMISILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE METAIS LTDA
AGRAVANTE
: BY SILVA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: ROSALINO DA SILVA DIAS
AGRAVANTE
: LINDALVA GONÇALVES DIAS
AGRAVANTE
: DIOGO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS
ADVOGADO
: PAULO ANDRÉ VACARI BELONE - DF012671
AGRAVADO
: MARCELA VERSIANI VENANCIO PIRES
ADVOGADOS
: RODRIGO PEREIRA DE MELLO - DF010417
GIANPAOLO MACHADO LAGE DE MELO - DF020336
FABRICIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
BRUNO NEVES DO NASCIMENTO - DF057352
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL.
GRUPO
EMPRESARIAL
FAMILIAR.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MULTA DO
§ 2o, DO
. AGRAVO CONHECIDO
ART. 1.026,
CPC/2015
PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL
1. Agravos em recurso especial interpostos por réus em ação declaratória
cumulada com rescisão de contratos de prestação de serviços e restituição de
valores pagos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios que, em sede de apelações, manteve a resolução dos contratos, a
condenação solidária à restituição das quantias pagas, a desconsideração da
personalidade jurídica para atingir grupo empresarial familiar e respectivos
sócios, apenas determinando abatimento de valores relativos a produtos
Documento eletrônico VDA54916705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:40
Código de Controle do Documento: 864f1704-7499-4bb3-95ab-7b3f99b92ace

parcialmente entregues e sua apuração em liquidação, bem como rejeitou
embargos de declaração com imposição de multa de 2% sobre o valor da
causa.
2. Os recursos especiais, fundados nas alíneas “a” e “c” do
III, da
art. 105,
alegaram violação a dispositivos do Código Civil, do Código de
CF/1988,
Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil de 2015, além de
dissídio jurisprudencial, sustentando: negativa de prestação jurisdicional,
indevida desconsideração da personalidade jurídica de grupo empresarial
familiar e responsabilização de sócia minoritária, cerceamento de defesa pelo
indeferimento de provas, distribuição inadequada do ônus da prova, ausência
de interesse processual para desconsiderar a personalidade de empresário
individual, necessidade de majoração de honorários sucumbenciais em grau
recursal e indevida aplicação de multa por embargos de declaração
manifestamente protelatórios.
3. Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu os recursos
especiais, o que ensejou a interposição dos presentes agravos em recurso
especial perante o Superior Tribunal de Justiça, que os conheceu para, no
mérito, dar parcial provimento ao recurso especial apenas para afastar a multa
aplicada com fundamento no
§ 2o, do
.
art. 1.026,
CPC/2015
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padeceu
de negativa de prestação jurisdicional, por omissão ou deficiência de
fundamentação, na apreciação das teses sobre desconsideração da
personalidade jurídica, responsabilidade de sócia minoritária, cerceamento de
defesa, distribuição do ônus da prova, interesse processual e honorários
sucumbenciais.
5. Há outras questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 50
do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao
do CPC, em razão da inclusão dos integrantes do grupo empresarial
art. 17
familiar no polo passivo e da desconsideração da personalidade jurídica,
inclusive de empresas e sócios, diante de alegada ausência de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial; (ii) saber se o indeferimento da produção
de provas pretendidas pelos réus e o julgamento antecipado da lide
caracterizaram cerceamento de defesa e afronta aos arts. 373, I e II, 370,
parágrafo único, 371, 374, II, e 443, I, do CPC; (iii) saber se, à luz do art. 85,
§ 11, do CPC, era devida a majoração dos honorários sucumbenciais em grau
recursal, considerado o quadro de sucumbência recíproca; e (iv) saber se a
multa de 2% prevista no
§ 2o, do
foi corretamente
art. 1.026,
CPC/2015
aplicada aos embargos de declaração opostos pelos recorrentes, ou se tais
embargos, manejados com finalidade de prequestionamento, não possuíam
caráter manifestamente protelatório.
6. Os vícios previstos nos arts. 489, § 1o, e 1.022, I e II, do CPC não se
configuram quando o acórdão recorrido enfrenta, de forma suficiente e
Documento eletrônico VDA54916705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:40
Código de Controle do Documento: 864f1704-7499-4bb3-95ab-7b3f99b92ace

coerente, as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que não
rebata, um a um, todos os argumentos das partes ou o faça em sentido
contrário ao interesse do recorrente.
7. O acórdão de origem apresentou fundamentação adequada quanto à
legitimidade passiva, ao indeferimento de provas, à configuração de grupo
empresarial familiar, à confusão patrimonial e ao abuso da personalidade
jurídica, à responsabilidade de sócios e empresas integrantes e à restituição de
valores, não havendo negativa de prestação jurisdicional nem omissão
relevante apta a alterar o resultado do julgamento.
8. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado
é destinatário final da prova e pode indeferir a produção de provas
desnecessárias, inúteis ou relativas a fatos incontroversos, como a entrega
parcial de mercadorias admitida pelas partes, prevalecendo a prova
documental quanto aos valores já individualizados; eventual controvérsia
remanescente sobre o valor de contramarcos foi adequadamente remetida à
fase de liquidação, em observância à primazia do julgamento de mérito (CPC,
arts. 370, parágrafo único, 374, II, 443, I, e 509, § 1o).
9. A conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de grupo
empresarial familiar na área de esquadrias e madeira, à confusão patrimonial
entre as pessoas jurídicas e o empresário individual, ao direcionamento de
pagamentos a empresa diversa da contratada e ao intuito de dificultar a
satisfação de credores configura, em sede de recurso especial, quadro fático-
probatório que não pode ser reexaminado, sendo legítimo, à luz do
do
art. 50
Código Civil e do
do Código de Defesa do Consumidor, o
art. 28
reconhecimento de abuso da personalidade jurídica e a extensão da
responsabilidade às sociedades empresariais e aos respectivos sócios.
10. A alegação de que sócia minoritária sem poderes de gestão não poderia
ser atingida pela desconsideração da personalidade jurídica não prevalece
diante das premissas estabelecidas pelo acórdão recorrido, que identificou
confusão patrimonial e atuação concertada do grupo familiar para lesar
credores, contexto que impede o reconhecimento de divergência
jurisprudencial por ausência de similitude fática entre os paradigmas e o caso
concreto.
11. O recurso especial exige a correlação entre os dispositivos legais
apontados e os fundamentos do acórdão recorrido, não sendo suficiente a
mera citação de artigos de lei desacompanhada de demonstração clara e
específica da violação; a deficiência na fundamentação recursal impede o
conhecimento das alegações quanto a diversos dispositivos invocados.
12. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em
honorários sucumbenciais nem impede sua majoração em grau recursal, mas a
aplicação do
§ 11, do CPC pressupõe, entre outros requisitos, o não
art. 85,
Documento eletrônico VDA54916705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:40
Código de Controle do Documento: 864f1704-7499-4bb3-95ab-7b3f99b92ace

conhecimento ou desprovimento do recurso, circunstância não ocorrente em
relação à parte autora, que não interpôs recurso de apelação; assim, é indevida
a majoração de honorários em desfavor da parte que não sucumbiu na
instância recursal.
13. A multa prevista no
§ 2o, do
somente é cabível
art. 1.026,
CPC/2015
quando os embargos de declaração se revelam manifestamente protelatórios,
isto é, quando evidenciada a intenção de retardar o desfecho da demanda,
situação que não se configura quando o recurso é manejado, uma única vez,
com finalidade de prequestionamento de matéria federal.
14. Conforme a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência
consolidada, os embargos de declaração opostos para prequestionar
dispositivos legais destinados a futura interposição de recurso às instâncias
superiores não possuem caráter procrastinatório, razão pela qual, no caso
concreto, impõe-se afastar a multa de 2% aplicada com fundamento no
§ 2o, do
.
art. 1.026,
CPC/2015
15. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e, nessa extensão,
dar-lhe parcial provimento, apenas para excluir a multa aplicada com
fundamento no
§ 2o, do
, mantendo-se, no mais, o
art. 1.026,
CPC/2015
acórdão recorrido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos de VIVIANE DIAS MACIEL e de ALESSANDRO HUDSON
FAUSTO GONÇALVES DA SILVA DIAS, ROSALINO DA SILVA DIAS –ME,
GONÇALVES DIAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA., ALUMISILVA
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE METAIS LTDA., BY SILVA ARTEFATOS DE
MADEIRA LTDA e ROSALINO DA SILVA DIAS, LINDALVA GONÇALVES DIAS,
DIOGO HUDSON GONÇALVES DA SILVA DIAS contra decisões que inadmitiram recursos
especiais interpostos com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, objetando-se
decisão tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em acórdão assim
ementado (e-STJ, fls. 712-713):
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR A PRECLUSÃO.
HIPÓTESE
DE
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
INTERESSE
PROCESSUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE
PESSOAL
E
ILIMITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE
PROVAS. ENTREGA PARCIAL DE PRODUTOS. FATO INCONTROVERSO.
VALOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POSTERIOR.
PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA CELERIDADE. ABUSO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTUITO DE LESAR CREDORES. 1. A
LEGITIMIDADE PASSIVA DEVE SER AFERIDA CONSOANTE A TEORIA
Documento eletrônico VDA54916705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:40
Código de Controle do Documento: 864f1704-7499-4bb3-95ab-7b3f99b92ace

DA ASSERÇÃO. ASSIM, TENDO SIDO DELINEADA A CAUSA DE PEDIR
PARA EMBASAR OS PEDIDOS FEITOS EM RELAÇÃO A CADA UM DOS
RÉUS, ESTÁ PRESENTE A LEGITIMIDADE PASSIVA. AFERIR A
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA É QUESTÃO QUE DEVE SER
ENFRENTADA COMO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 2. A
PROLAÇÃO DE DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA
NÃO IMPÕE QUE O PROCESSO FIQUE SOBRESTADO AGUARDANDO A
PRECLUSÃO, POIS, SENDO O CASO DE JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE E SOBREVINDO A SENTENÇA NA FLUÊNCIA DO PRAZO PARA
A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, A QUESTÃO DEVE
SER OBJETO DA PRÓPRIA APELAÇÃO. ASSIM, TENDO SIDO DECIDIDA
A QUESTÃO DA GRATUIDADE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL, APÓS
TER SIDO FACULTADO ÀS PARTES COMPROVAREM A ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA, INEXISTE NULIDADE PROCESSUAL A SER
SANADA. PRELIMINAR REJEITADA. 3. MOSTRA-SE INÓCUA A
DISCUSSÃO SOBRE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM RELAÇÃO A
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL SE A PRÓPRIA SENTENÇA RECONHECE A
SUA RESPONSABILIDADE PESSOAL E ILIMITADA. PRELIMINAR
REJEITADA. 4. MERECE SER INDEFERIDA A PRODUÇÃO DE PROVAS
SOBRE FATO ADMITIDO COMO VERDADEIRO, TAL COMO A
ENTREGA PARCIAL DE MERCADORIAS (PORTAS DE MADEIRA E
CONTRAMARCOS). AINDA, O VALOR DOS PRODUTOS ENTREGUES
NÃO PODE SER OBJETO DE PROVA ORAL QUANDO SEU VALOR SE
ENCONTRA DOCUMENTADO NOS AUTOS, COMO OCORRE EM
RELAÇÃO ÀS PORTAS. NÃO OBSTANTE, VERIFICADO QUE HÁ
CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DOS CONTRAMARCOS ENTREGUES
E QUE NÃO TIVERAM VALOR INDIVIDUALIZADO NO ORÇAMENTO,
CARACTERIZA CERCEAMENTO DE DEFESA O JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE FUNDADO EM AUSÊNCIA DE PROVA DE TAIS
VALORES. DE TODO MODO, A FIM DE PRESTIGIAR A PRIMAZIA DA
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, IMPÕE-SE POSTERGAR A AFERIÇÃO DO
VALOR A SER ABATIDO PARA POSTERIOR. 5. CARACTERIZADA A
EXISTÊNCIA DE GRUPO EMPRESARIAL FAMILIAR, COM A
CONSTITUIÇÃO DE MÚLTIPLAS PESSOAS JURÍDICAS ATUANTES NA
MESMA ÁREA, E COMPROVADO O DIRECIONAMENTO DOS
PAGAMENTOS PARA PESSOA DIVERSA DAQUELA FORMALMENTE
CONTRATADA,
COM
NÍTIDA
CONFUSÃO
PATRIMONIAL
DIRECIONADA A LESAR OS CREDORES DESTA, É MISTER O
RECONHECIMENTO DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA,
CONSOANTE O
DO CÓDIGO CIVIL. 6. APELO DE VIVIANE
ART. 50,
DIAS MACIEL NÃO PROVIDO. APELO DE GONÇALVES DIAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA. E OUTROS
PARCIALMENTE PROVIDO."

Os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes foram rejeitados (e-STJ,
fls. 772-785) com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Em seus recursos especiais (e-STJ, fls. 793-811; 816-824), além de dissídio
jurisprudencial, os recorrentes alegaram violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com
as respectivas teses:
(i)
do Código Civil, pois teria havido divergência quanto à responsabilização
art. 50
de sócia minoritária sem poderes de gestão na desconsideração da personalidade jurídica, em
desacordo com entendimento de que a medida, em regra, atingiria apenas administradores ou
quem comprovadamente contribuísse para o abuso;
(ii) arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, I e II, e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil,
além dos arts. 319, VI, e 371 do Código de Processo Civil, pois teria ocorrido negativa de
Documento eletrônico VDA54916705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:40
Código de Controle do Documento: 864f1704-7499-4bb3-95ab-7b3f99b92ace

prestação jurisdicional pela não apreciação de questões relevantes, com indevida aplicação de
multa protelatória e valoração inadequada do acervo probatório;
(iii) arts. 373, I e II, do Código de Processo Civil, pois teria sido violada a
distribuição do ônus da prova e caracterizado cerceamento de defesa, ao se indeferir a produção
de provas dos réus e, ao mesmo tempo, decidir pela ausência de comprovação de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos;
(iv)
do Código de Processo Civil, em conjunto com o
do Código Civil
art. 17
art. 50
e o
do Código de Defesa do Consumidor, pois teria havido falta de interesse processual
art. 28
da autora em desconstituir a personalidade de empresário individual, para quem não se aplicaria
a desconsideração, e aplicação indevida da teoria do risco menor;
(v)
do Código Civil e
do Código de Defesa do Consumidor, pois teria
art. 50
art. 28
sido decretada a desconsideração sem prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, em
divergência com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; o endosso de cheques e
pagamentos por terceiro não caracterizariam, por si sós, abuso da personalidade;
(vi)
§ 11, do Código de Processo Civil (e § 1o), pois teria sido indevida a não
art. 85,
majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, apesar do trabalho adicional
desenvolvido e do provimento parcial do recurso, contrariando a diretriz de majoração
automática condicionada ao labor adicional no tribunal.
Contrarrazões ofertadas (e-STJ, fls. 835-842; 844-851).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJDFT inadmitiu os apelos nobres (e-STJ,
fls. 855-858; 859-861), dando ensejo aos presentes agravos (e-STJ, fls. 868-874; 877-900).
Contraminutas oferecidas (e-STJ, fls. 909-914;915-920).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que – na origem – MARCELA VERSIANI VENANCIO PIRES
ajuizou ação declaratória em desfavor do GRUPO BY SILVA. Na inicial, pretendeu-se a
declaração de inexistência do contrato entabulado entre as partes, cumulada com indenização por
danos contratuais, materiais e morais.
Sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para: 1) resolver os contratos
firmados entre as partes; 2) condenar os demandados, solidariamente, a restituírem a
integralidade dos valores pagos, corrigidos pelo índice adotado por esta Corte (INPC) desde o
efetivo desembolso de cada parcela, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a última
citação realizada nos autos (9.10.2020). Diante da sucumbência recíproca, ficou decidido que o
autor suportará
(um terço) das despesas processuais, enquanto o réu os
(dois terços)
1/3
2/3
restantes, com condenação em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da
condenação. Suspensa a exigibilidade em face da ré Rosalino da Silva Dias (pessoa jurídica), em
razão da gratuidade de justiça que lhe fora deferida (e-STJ, fls. 564-572).
Acórdão do Tribunal de origem deu parcial provimento apenas ao apelo de
Gonçalves Dias Indústria e Comércio de Esquadrias Ltda, para decotar do valor da condenação
as quantias de R$ 1.680,00 (mil e seiscentos e oitenta reais), correspondente às duas (2) portas
Documento eletrônico VDA54916705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:40
Código de Controle do Documento: 864f1704-7499-4bb3-95ab-7b3f99b92ace

entregues, bem como o valor correspondente aos contramarcos, a ser apurado em liquidação.
Para fins de possibilitar o cumprimento de sentença, paralelamente à liquidação fixou-se, desde
logo, que a condenação deveria ser considerada líquida mediante abatimento provisório do valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo acrescida posteriormente a diferença entre esse valor e o
que vier a ser definido na liquidação, na forma do
§ 1o, do CPC (e-STJ, fls. 711-730).
art. 509,
A irresignação merece prosperar apenas em parte.
Entendo que os recorrentes não lograram demonstrar a alegada violação aos arts.
373, I, II, 489, § 1o, IV, 1.022, I e II, todos do CPC, e
do CC.
art. 50
Com efeito, sustenta-se que o acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, não
enfrentando todos os argumentos apresentados nos embargos de declaração. A respeito da
alegação de inadequação da tutela jurisdicional, deve-se enfatizar que não se exige do órgão
julgador que refute minuciosamente os argumentos formulados pelas partes. O dever de
fundamentação se esgota na indicação do direito que entende cabível para solucionar a
controvérsia posta no caso concreto, sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para
afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1.685.946/MT
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
08/11/2018,
13/11/2018;
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
REsp 1.657.996/RN
DJe de
e AgRg no
, Rel. Ministro MOURA
27/6/2017,
30/6/2017;
REsp 1.157.099/SP
RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em
DJe de
.
11/3/2014,
19/3/2014)
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
"(AgRg no Ag
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
.
parte
56.745/SP,
12/12/1994)
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
, Rel. Ministro JOÃO
REsp 209.345/SC
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
, Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005; REsp 685.168/RS
DELGADO, DJ de 2/5/2005.
Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhum dos vícios dos arts. 373, I,
1.022, II, e 489, § 1o, III e IV, do CPC.
Impõe-se rememorar que o juiz é o destinatário final das provas. Assim, possui a
prerrogativa de livre valoração do acervo probatório segundo o entendimento pacificado na
jurisprudência do STJ
, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(AREsp 2.975.332/SC
julgado em
DJEN de
, Relator Ministro Raul
22/9/2025,
26/9/2025; AREsp 2.850.958/PA
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
8/9/2025,
15/9/2025;
AREsp 1.975.654/RJ
, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
20/5/2025,
12/9/2025.
Na mesma toada, melhor sorte não assiste à assertiva de violação ao
do CPC,
art. 17
em conjunto com o
do Código Civil e o
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 50
art. 28
Documento eletrônico VDA54916705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:40
Código de Controle do Documento: 864f1704-7499-4bb3-95ab-7b3f99b92ace

Com efeito, o acórdão objurgado foi proferido com fundamentação adequada e
suficiente no âmbito de ação de procedimento comum de rescisão de contratos de prestação de
serviços celebrados entre as partes. e a devolução da integralidade dos valores pagos, com os
consectários legais, e a inversão das multas previstas no contrato em favor da empresa.
Para melhor compreensão da controvérsia, entendo como relevante destacar os
trechos a seguir transcritos do acórdão do Tribunal de origem (e-STJ, fls. 725-730):

“Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 25a
Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
deduzidos pela apelada para resolver o contrato firmado entre as partes e
condenar os apelantes, solidariamente, a restituírem a integralidade dos
valores pagos.(...) No caso dos autos, a petição inicial, após emenda, contém
a narrativa de que Viviane é sócia das rés Gonçalves Dias Indústria e
Comércio de Esquadrias Ltda., Alumisilva Comércio e Distribuição de
Metais Ltda. e By Silva Artefatos de Madeira Ltda. - ME, sendo que tais
empresas constituiriam grupo econômico com aquela contratada diretamente
pela autora, a Rosalino da Silva Dias - EPP (ID 23702494, pág. 7-10). Por
tais razões, requereu que Viviane fosse responsabilizada, mediante
desconsideração da personalidade jurídica. Sendo assim, como a análise das
condições da ação deve ser feita abstratamente, a apelante Viviane possui
legitimidade para figurar no polo passivo, devendo as considerações
relativas à existência, ou não, do aludido grupo ser apreciadas como matéria
de mérito.(...) Da ausência de interesse processual na desconsideração da
personalidade jurídica da firma individual Rosalino da Silva Dias. Sobre o
tópico, a sentença é expressa em afirmar que “quanto à responsabilidade
pessoal dos sócios, à exclusão da empresa Rosalino da Silva Dias, pois como
já apontado pela mesma em sua defesa, cuida-se de empresa individual (ID
no 76227453), cujo patrimônio não se distingue dos bens atribuídos à pessoa
natural, aplicam-se as disposições do
do Código de Defesa do
art. 28
Consumidor (...)” (ID 23702687, pág. 3). Portanto, não há qualquer reparo a
fazer. Do alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas. Na
contestação, os apelantes Gonçalves Dias Indústria e Comércio de
Esquadrias Ltda. e outros alegaram ter entregue os contramarcos e duas
portas, nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 2.200,00 (dois mil e
duzentos reais), respectivamente (ID 23702641, pág. 13). Em réplica, tal
entrega parcial foi admitida como verdadeira, mas houve expressa
impugnação aos valores atribuídos (ID 23702675, pág. 6). Sendo assim,
mostrava-se despicienda a produção de prova a respeito da entrega de tais
produtos, que é fato incontroverso, a teor dos artigos 370, parágrafo único, e
374, inciso II, do CPC. Quanto ao valor deles, as portas foram orçadas em
R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) cada (ID 23702474), razão pela qual
não seria admissível a prova oral para demonstrar que o valor seria
superior, devendo prevalecer a prova documental, consoante o
do CPC. Por outro lado, assiste razão aos apelantes
art. 443, inciso I,
quanto à necessidade de produção de provas sobre o valor dos contramarcos,
já que o orçamento não individualizou seus valores, sendo consignado
apenas o valor global em conjunto com as esquadrias (ID 23702473). Nesse
contexto, considerando a primazia da resolução do mérito, mesmo na
instância recursal, e a necessidade de se conferir celeridade ao julgamento
do litígio, a solução adequada para a hipótese é postergar a aferição de tais
valores para a fase de liquidação, em que as partes terão oportunidade de
produzir as provas necessárias, consoante o
do CPC. Do mérito dos
art. 509,
apelos considerando que não há controvérsia quanto ao descumprimento da
maior parte dos contratos de fornecimento de esquadrias e portas, importa
analisar o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica. A
sociedade Alumisilva Comércio e Distribuição de Metais Ltda. é integrada
Documento eletrônico VDA54916705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:40
Código de Controle do Documento: 864f1704-7499-4bb3-95ab-7b3f99b92ace

por Viviane Dias Maciel e Diogo Hudson Fausto Gonçalves da Silva Dias,
sendo o último o administrador (I Ds 23702647). A sociedade By Silva
Artefatos de Madeira Ltda. é integrada por Viviane Dias Maciel e Lindalva
Gonçalves Dias, sendo a última a administradora (ID 23702648). A
sociedade Gonçalves Dias Indústria e Comércio de Esquadrias Ltda. é
integrada por Viviane Dias Maciel e Alessandro Hudson Fausto Gonçalves
da Silva Dias, sendo o último o administrador. Ainda, resta incontroverso que
Rosalino e Lindalva são casados e genitores de Viviane, Alessandro e Diogo,
ante a ausência de impugnação à sentença, neste tocante. Portanto, é
evidente que se trata de grupo empresarial familiar, na área de atuação de
esquadrias e itens de madeira. Parte do pagamento foi feito pela apelada
diretamente à Gonçalves Dias Indústria e Comércio de Esquadrias Ltda. (ID
23702486), certamente por indicação do contratado Rosalino da Silva Dias
ou de seus prepostos. O recibo de ID 23702487 foi firmado em nome do
“Grupo By Silva”, muito embora o nome fantasia de Rosalino da Silva Dias
fosse “Manchester Esquadrias de Madeira” (ID 23702505). Neste contexto, o
endosso dos cheques dados pela apelada em favor de “Gonçalves Dias” (I
Ds 23702476 a 23702480) não pode ser considerado simples circulação de
título de crédito, pois sequer foi declinada a obrigação originária que teria
motivado tal cessão. Antes, trata-se de flagrante indicativo da confusão
patrimonial entre as empresas do dito “Grupo By Silva”, como nominado
pelos próprios apelantes nos instrumentos contratuais (I Ds 23702473 e
23702474). Ora, a razão de tais pagamentos terem sido direcionados às
outras empresas da família é muito evidente: dificultar a satisfação dos
débitos de Rosalino da Silva Dias perante outros credores, diante da inegável
crise financeira que atinge a sua firma individual, haja vista as inúmeras
penhoras por ele mesmo noticiadas (I Ds 23702652 a 23702658). Nesse
cenário, tampouco cabe cogitar de limitar a responsabilidade dos réus à
hipótese de impossibilidade de cumprimento da obrigação por parte de
Rosalino, como pretende a apelante Viviane, já que ele mesmo alega a
quebra da empresa individual como fundamento para pedir a gratuidade de
justiça. Portanto, está sobejamente comprovada a ocorrência do abuso da
personalidade jurídica, mediante a confusão patrimonial e o intuito de lesar
credores, restando atendidos os pressupostos do
do CC. Sendo assim,
art. 50,
a sentença não comporta reparos quanto à desconsideração da
personalidade jurídica, devendo ser alcançadas as aludidas sociedades
empresariais, bem como os respectivos sócios.(...) Ante todo o exposto,
apenas o apelo de Gonçalves Dias Indústria e Comércio de Esquadrias Ltda.
comporta parcial acolhimento, a fim de que, do valor da condenação, sejam
decotadas as quantias de R$ 1.680,00 (mil e seiscentos e oitenta reais,
correspondente às duas (2) portas entregues, bem como o valor
correspondente aos contramarcos, a ser apurado em liquidação. Para fins de
possibilitar o cumprimento de sentença, paralelamente à liquidação fixa-se,
desde logo, que a condenação deve ser considerada líquida mediante
abatimento provisório do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo
acrescida posteriormente a diferença entre esse valor e o que vier a ser
definido na liquidação, na forma do
§ 1o, do CPC.”
art. 509,

Assim, considerada a satisfatória motivação do acórdão recorrido, depreende-se que
a parte agravante não correlacionou eficientemente os argumentos recursais aos dispositivos
apontados como violados (AgRg no AREsp
Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
572.553/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/2/2015,
19/2/2015)
Documento eletrônico VDA54916705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:40
Código de Controle do Documento: 864f1704-7499-4bb3-95ab-7b3f99b92ace

A mera referência aos dispositivos legais sem a suficiente fundamentação
demonstradora da violação ou negativa de vigência dos dispositivos legais resulta no
desconhecimento do recurso especial (Agravo em Recurso Especial
Relator
1.871.253/DF,
Ministro Marco Buzzi, DJe de 09.08.2022).
Vale lembrar que o STJ não é uma terceira instância (AgInt no AREsp 1.343.618/PR
, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
5/6/2023,
9/6/2023)
revisora de fatos, mas sim uma Corte de precedentes cuja competência recursal precípua reside
na interpretação da lei federal e na uniformização da jurisprudência em nível infraconstitucional.
Quanto ao argumento de transgressão do
§ 11, do CPC pela majoração dos
art. 85,
honorários sucumbenciais também em desfavor da parte promovente, tampouco assiste razão aos
recorrentes.
A jurisprudência do STJ já admitiu a condenação em honorários recursais em casos
de sucumbência recíproca, inclusive com distribuição desigual dos ônus. Contudo, os requisitos
já fixados por esta Corte continuam a ser observados:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO
COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE
IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a
majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil de 2015. 2. A sucumbência recíproca, por si só, não
afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco
impede a sua majoração em sede recursal com base no
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil de 2015. 3. Isso porque, em relação aos honorários
de sucumbência, o caput do
do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença
art. 85
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". 4. A
relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex
adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios
convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece
entre a parte e o patrono que constitui. 5. Acaso se adote o entendimento de
que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela
remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários
de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de
interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada,
criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu
cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria. 6. Ademais, nas hipóteses tais
como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a
prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os
honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar
ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo
receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte
litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos
honorários de sucumbência. 7. Em que pese não existir óbice à majoração de
honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência
recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da
presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida
publicada a partir de
quando entrou em vigor o novo Código de
18/3/2016,
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
Documento eletrônico VDA54916705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:40
Código de Controle do Documento: 864f1704-7499-4bb3-95ab-7b3f99b92ace

honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o
recurso. 8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da
parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os
litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários
sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do
do CPC. 9. Agravo
art. 85
interno não provido. (AgInt no
, relator Ministro Luis
AREsp n. 1.495.369/MS
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)”
1/9/2020,
16/10/2020.

No caso, em apelação movida pela parte ré em que houve o desprovimento integral,
não há que se falar em majoração de honorários em desfavor da parte apelada que não sucumbiu
nesta etapa recursal.
Dessa maneira, não foi cumprido o requisito do não conhecimento ou desprovimento
integral do recurso, pois a parte autora nem sequer movimentou algum meio de impugnação
contra a sentença.
Em remate, não se comprovou a similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas apontados do STJ, visto que os precedentes que afastam a responsabilidade do sócio
minoritário pressupõem ausência tanto de poderes de gestão quanto de participação no ato
fraudulento.
Não é esta, todavia, a hipótese do caso concreto, tendo em vista que o acórdão
recorrido já identificou – na análise dos fatos e provas – conduta do grupo empresarial familiar
tendente a dificultar a satisfação do débito de um dos seus integrantes perante outros credores (e-
STJ, fls. 718-719).
Logo, os recorrentes não lograram êxito no cotejo ensejador da demonstração da
divergência jurisprudencial, conforme é rejeitado frequentemente por precedentes desta Turma
, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
(AREsp 2.131.862/DF
13/10/2025,
DJEN de
, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
20/10/2025; AREsp 2.106.758/PR
julgado em
DJEN de
AREsp
Relator Ministro Raul
13/10/2025,
20/10/2025;
1.640.581/PR,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
29/9/2025,
2/10/2025)
No que se refere ao afastamento da penalidade prevista no
§ 2o, do CPC,
art. 1.026,
em razão da oposição de embargos de declaração com caráter protelatório, assiste razão à parte
recorrente.
O mencionado parágrafo do
do CPC estabelece que, "
art. 1.026
quando os embargos
de declaração forem manifestamente protelatórios, o juiz ou tribunal, mediante decisão
fundamentada, condenará o embargante ao pagamento de multa ao embargado, não superior a
".
dois por cento sobre o valor atualizado da causa
A aplicação da penalidade prevista nesse dispositivo legal pressupõe que os
embargos de declaração sejam claramente protelatórios, ou seja, a multa será aplicável quando
houver evidente intenção de retardar a resolução da demanda e prolongar o processo.
De fato, conforme precedentes desta Corte, os embargos de declaração que visam ao
prequestionamento de matérias a serem submetidas às instâncias superiores não possuem caráter
procrastinatório, devendo ser afastada a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015
).
(Súmula 98/STJ
No caso em questão, não há indícios de intenção de procrastinação na conduta
processual da parte recorrente, uma vez que foi interposto apenas um recurso de embargos de
Documento eletrônico VDA54916705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:40
Código de Controle do Documento: 864f1704-7499-4bb3-95ab-7b3f99b92ace

declaração com o objetivo de prequestionar a matéria, o que justifica o afastamento da multa do
§ 2o, do
.
art. 1.026,
CPC/2015
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RITO COMUM. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÉDICO CAPACITADO NA
REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL.
.
SÚMULA 83/STJ
DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITE DE 20% OBSERVADO. MULTA POR
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não configura
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o Tribunal de origem,
CPC/2015
embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados
pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. De acordo com a
jurisprudência do STJ, "Seja em razão da primazia do atendimento no
município pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que por
prestador não integrante da rede credenciada, seja em virtude da não
indicação pela operadora de prestador junto ao qual tenha firmado acordo,
bem como diante da impossibilidade de a parte autora se locomover a
município limítrofe, afigura-se devido o reembolso integral das despesas
realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de
reembolso, conforme previsão expressa do artigo 9° da RN n°
da ANS"
259/11
, Relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI, Quarta
(REsp 1.842.475/SP
Turma, julgado em
DJe de
. 3. No caso, o Tribunal de
27/9/2022,
16/2/2023)
origem narra que a autora, menor impúbere, já estava em situação de
sofrimento quando postulou a cobertura dos procedimentos médicos de que
necessitava, pois possuía "grave deformidade dento facial com má oclusão",
"suportando dores articulares, dor aguda na cabeça e no pescoço, além de
insônia, dificuldade de se alimentar, dores no estômago, apatia". Logo, a
conduta da ré que, na falta de médico capacitado na rede credenciada, cria
obstáculos para que o genitor da paciente obtenha o reembolso das despesas
realizadas em caráter de urgência, gera danos morais a serem compensados.
4. Inexiste ofensa ao
§ 11, do
, se os honorários de
art. 85,
CPC/2015
sucumbência são majorados, em grau de recurso, até o limite de 20%,
previsto no § 2o do mesmo artigo. 5. Afasta-se a condenação da parte ao
pagamento da multa prevista no
§ 2o, do
, quando os
art. 1.026,
CPC/2015
embargos de declaração foram opostos na origem para prequestionar
dispositivos de lei federal
). 6. Agravo interno provido para,
(Súmula 98/STJ
em novo julgamento, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao
recurso especial. (AgInt no
, relator Ministro Raul
AREsp n. 2.637.179/MG
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)”
25/11/2024,
6/12/2024.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
.
SÚMULA 7/STJ
AFASTAMENTO DA
.
DE
MULTA EMBARGOS
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que
afastou a responsabilidade civil de instituição financeira por danos morais
decorrentes de abertura de conta corrente fraudulenta e contratação de
empréstimo consignado em nome da recorrente, com descontos indevidos em
benefício previdenciário.
2. A decisão recorrida também aplicou
de 2% sobre o valor da causa,
multa
nos termos do
§ 2o, do CPC, por considerar os
de
art. 1.026,
embargos
Documento eletrônico VDA54916705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:40
Código de Controle do Documento: 864f1704-7499-4bb3-95ab-7b3f99b92ace

opostos pela recorrente como manifestamente protelatórios.
declaração
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a abertura de conta corrente
fraudulenta e a contratação de empréstimo consignado com descontos
indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral passível de
indenização; e (II) saber se a aplicação de
por
de
multa
embargos
declaração
foi adequada, considerando a alegação de que os
visavam ao
embargos
prequestionamento de matéria relevante e não tinham caráter protelatório.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a fraude bancária, por si só, não
configura dano moral, sendo necessário que esteja associada a
circunstâncias agravantes. No caso, o acórdão recorrido concluiu que os
fatos narrados pela recorrente não causaram prejuízo a direitos da
personalidade, sendo considerados meros dissabores cotidianos. A revisão
dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
vedado pela
.
Súmula 7/STJ
5. Quanto à
por
de
, a jurisprudência do STJ
multa
embargos
declaração
(Súmula 98) afasta a aplicação da penalidade quando os
visam ao
embargos
prequestionamento de matéria para instâncias superiores. No caso, não há
indícios de intenção de procrastinação na conduta da recorrente, justificando
o afastamento da
prevista no
§ 2o, do CPC.
multa
art. 1.026,
IV. Dispositivo 6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento, a fim de afastar a multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
(AREsp 2759445 SC RELATOR Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DATA DO JULGAMENTO:
DATA DA
:
13/10/2025;
PUBLICAÇÃO/FONTE
DJEN
”
20/10/2025)

AGRAVO INTERNO NOS
DE
NO RECURSO
EMBARGOS
DECLARAÇÃO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA PACTUAÇÃO
QUANTO À RESILIÇÃO IMOTIVADA, POR PARTE DO CONSTINTUÍNTE.
ARBITRAMENTO JUDICIAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

DE
.
INTENÇÃO
DE
EMBARGOS

DECLARAÇÃO
PREQUESTIONAMENTO.
. AFASTAMENTO. SÚMULA 98 DO
MULTA
STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte
(mandante), a falta de disposição contratual ou de acordo entre o advogado e
o cliente, acerca do montante devido a título de honorários, torna imperiosa
a fixação por arbitramento judicial. Precedentes.
2. Divergência do acórdão recorrido com o entendimento da Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça.
3. A oposição de
de
, com nítido fim de
embargos
declaração
prequestionamento, não possui caráter protelatório, não ensejando a
aplicação da
prevista no
§ 2o, do
, nos termos da
multa
art. 1.026,
CPC/2015
Súmula 98 do STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, dar provimento ao recurso especial.
(AgInt nos EDcl no REsp 2185786 / SC, RELATOR Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA; DATA DO JULGAMENTO: 15/09/2025
DATA DA
: DJEN
PUBLICAÇÃO/FONTE
22/09/2025)

Ante todo o exposto, conheço do agravo para dar provimento apenas em parte ao
recurso especial, para determinar a exclusão da aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
.
CPC/2015
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:40
Código de Controle do Documento: 864f1704-7499-4bb3-95ab-7b3f99b92ace

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.251.876 / DF
Número Registro: 2022/0368410-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07362063620198070001 7362063620198070001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIVIANE DIAS MACIEL
ADVOGADOS : UBERLIHENRI MELO OLIVIER - DF018122
KEILA THIEMY OLIVEIRA SAITO - DF052796
AGRAVANTE : ALESSANDRO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS
AGRAVANTE : ROSALINO DA SILVA DIAS - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OUTRO
NOME
: ROSALINO DA SILVA DIAS - FIRMA INDIVIDUAL
AGRAVANTE : GONCALVES DIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS
LTDA
AGRAVANTE : ALUMISILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE METAIS LTDA
AGRAVANTE : BY SILVA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : ROSALINO DA SILVA DIAS
AGRAVANTE : LINDALVA GONÇALVES DIAS
AGRAVANTE : DIOGO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS
ADVOGADO
: PAULO ANDRÉ VACARI BELONE - DF012671
AGRAVADO
: MARCELA VERSIANI VENANCIO PIRES
ADVOGADOS : RODRIGO PEREIRA DE MELLO - DF010417
GIANPAOLO MACHADO LAGE DE MELO - DF020336
Documento eletrônico VDA56427668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:38
Código de Controle do Documento: a4beae6c-f388-4a31-bf00-c572001599bf

FABRICIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
BRUNO NEVES DO NASCIMENTO - DF057352
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:38
Código de Controle do Documento: a4beae6c-f388-4a31-bf00-c572001599bf